Tribunal: TJSP
Processo: 1003831-69.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIA OMISSÃO. VÍCIO, CONTUDO, QUE NÃO SE CARACTERIZA. OBJETIVO DA EMBARGANTE QUE, DE RESTO, REVELA-SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DO JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A PRECISA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIA OMISSÃO. VÍCIO, CONTUDO, QUE NÃO SE CARACTERIZA. OBJETIVO DA EMBARGANTE QUE, DE RESTO, REVELA-SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DO JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A PRECISA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
(RESSALVA QUANTO À POSIÇÃO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DEVESSEM CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, AINDA EM FACE DO CARÁTER INFRINGENTE COM QUE REVESTIDOS).